Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1011392-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO CARLOS ALLIEVI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO CARLOS ALLIEVI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 104114487):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA OUTROS TIPOS PENAIS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
A tese de legítima defesa putativa, só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que ocorrência de erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual, o que não é o caso destes autos.
2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
3. Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, a defesa alega a violação ao artigo 20, §1o, do Código Penal, sustentando ter agido em legítima defesa putativa, o que afastaria a sua culpabilidade. Alternativamente, pugna pela “desclassificação da tentativa de homicídio para o delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, já que não intentou contra a vida de ninguém”, ou a “a desclassificação do delito para o previsto no art. 132 do Código Penal” (Id. 111068462).
Recurso tempestivo (Id. 107555485).
Contrarrazões (Id. 109270955).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de reconhecimento da legítima defesa putativa, desclassificação do delito de homicídio para disparo de arma de fogo ou para exposição da vida ou saúde de outrem a perigo direto ou eminente demanda, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 282/STF ULTRAPASSADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme análise mais detida da controvérsia, verifica-se que o óbice da Súmula n. 282/STF não se aplica ao caso, tendo em vista que o TJRS expressamente se pronunciou sobre a tese defensiva de legítima defesa putativa.
2. A Corte de origem, após aprofundada reanálise do acervo probatório dos autos, afastou, de modo fundamentado, a versão defensiva de legítima defesa putativa. Para desconstituir essa conclusão, seria necessário reexame do material fático probatório, providência que é vedada na via especial pela Súmula n. 7/STJ.
3. O acórdão não é teratológico. Embora o TJRS tenha, por equívoco, tratado de temas diversos do objeto da lide (desclassificação da conduta e desaforamento do feito), não há razões para concluir pela ausência de prestação jurisdicional ou pela existência de fundamentação genérica, pois as teses suscitadas pela defesa - existência de legítima defesa e afastamento da qualificadora por motivo torpe - foram expressamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão. Por outro lado, o recorrente não demonstrou o prejuízo suportado pelo equívoco.
4. Agravo regimental desprovido. Decisão mantida com fundamentação diversa.” (AgRg no AREsp n. 1.558.287/RS, relator Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 18/5/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do CP, por quatro vezes, e art. 16 da Lei no 10.826/2003. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação dos crimes de tentativas de homicídios qualificados para o de disparo de arma de fogo ou, alternativamente, pela exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do CP e a absorção do crime de porte de arma de fogo pelos delitos de tentativas de homicídios ou a desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para o permitido, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.769.543/MS, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 132 DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu de forma motivada a existência de justa causa para a persecução penal, dada a presença de indícios de materialidade e autoria delitivas, com base nos elementos de informação amealhados aos autos, bem como decidiu que não há elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente, para infirmar tal conclusão, inclusive para acolher o pedido de desclassificação, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
2. "Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 550.145/PE, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017).
Desta feita, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise do pleito de absolvição sumária ou de desclassificação para outros tipos penais pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça